Tribunal: TJMT
Processo: 1018533-70.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018533-70.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (ADVOGADO), KAWA SANTOS BARROS - CPF: 045.337.001-28 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), K. R. M. B. - CPF: 119.795.671-90 (TERCEIRO INTERESSADO), I. A. F. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO), ART. 244-B DA LEI N. 8.069/90 (CORRUPÇÃO DE MENORES) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1) NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS EM
HABEAS CORPUS
– 2) REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP - INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
EM ATENÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – APREENSÃO PORÇÕES DE COCAÍNA E MACONHA, TÍPICO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO (ART. 319 DO CPP) – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO DE HIPÓTESE COM FONTE DE PROBABILIDADE DE DEDICAÇÃO À MERCANCIA – NECESSIDADE DE SE IMPEDIR A CONTINUIDADE DA CONDUTA –
EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

No caso em tela, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que, em tese, o increpado representa ao meio social, eis que havendo a demonstração
de hipótese com fonte de probabilidade de dedicação à mercancia, necessita-se impedir a continuidade da conduta.

Insuficiente a aplicação de medida cautelar diversa da prisão quando as circunstâncias do caso concreto revelam a incontestável necessidade da prisão cautelar, sendo irrelevantes os predicados pessoais.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Kawa Santos Barros
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de
ato do Juiz da 2ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 29/06/2024, em tese, pela prática dos crimes previstos no art. 33 e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação ao tráfico) e art. 244-B da Lei n. 8.069/90 (corrupção de menores).

No dia 30/06/2024 foi realizada a audiência de apresentação, sendo homologado a prisão em flagrante e convertida em preventiva, com fundamento em resguardar a ordem pública.

Expõe que foi formulado pedido ao juízo de origem para revogar a prisão preventiva, sendo o pleito indeferido.

Alega que inexistem provas que possa comprovar a materialidade do crime e indícios de autoria.

Sustenta ausência do preenchimento dos requisitos legais para manter a custódia cautelar do beneficiário.

Aduz que o paciente possui predicados pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, pois, é uma pessoa honesta, trabalhador, endereço fixo, não havendo nenhum indício que irá oferecer algum risco a sociedade ou a instrução criminal.

Por tais considerações, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Kawa Santos Barros,
para determinar a revogação da prisão preventiva, expedindo alvará de soltura, e caso entender necessário, a imposição das medidas alternativas à prisão, nos moldes do art. 319 do CPP; no mérito, ratificação da ordem concedida. (Id. 225010150)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
225889154
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
228289173)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr.

José Norberto de Medeiros Júnior,
lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, consoante ementa que segue: (Id. 228868152)

Habeas Corpus
– Tráfico de drogas, associação para o mesmo fim e corrupção de menor (art. 33, caput e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006 e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90) – Prisão preventiva – Suscitada negativa de autoria – Impertinência – Matéria que demanda aprofundada análise das provas, inviável em sede de habeas corpus – Arguida ausência dos requisitos para constrição cautelar – Inocorrência – Indiscutível validade da motivação lançada na decisão segregadora – Presença do
fumus comissi delicti
, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública –
Periculum libertatis
, consubstanciada pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade acentuada daqueles que realizam o comércio ilícito de drogas, somada a elevada quantidade dos entorpecentes apreendidos, justificam a sua custódia cautelar – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não evidenciado. Pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Kawa Santos Barros
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária do 2ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, aqui apontando como coator.

No presente
writ
, busca a revogação da prisão preventiva do paciente,
in verbis
:

a)

Negativa de autoria;

b)

Ausência do preenchimento dos requisitos legais para amparar a segregação cautelar;

c)

Predicados pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade;

d)

Por fim, caso entender necessário, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. (Id. 225010150)

Consta no boletim de ocorrência:

“ESTABELECIMENTO COPO SUJO, AO REALIZAR ABORDAGEM ENCONTRARAM COM O SUSPEITOS
DOIS SIMULACROS DE ARMA DE FOGO E AINDA 18 PORÇÕES PARA VENDA DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A COCAÍNA E UMA TROUXA GRANDE DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA;
QUE O SIMULACRO ESTAVA COM O SUSPEITO CAUE RODRIGO MONTEIRO BARROS (COM ELE ENCONTRADO A MACONHA E AINDA 3 TROUXAS DE COCAÍNA); QUE O SEGUNDO SUSPEITO KAUA SANTOS BARROS ESTAVA PORTANDO OUTRO SIMULACRO, MAIS QUATRO TROUXAS DE COCAÍNA; QUE O PRÓXIMO SUSPEITO ISRAEL ABREU FERREIRA, ESTAVA COM 11 TROUXA DE COCAÍNA E VALORES DE R$ 23,50 (VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVO);
DEVIDO A LOCALIZAÇÃO DOS ITENS, CONDUZIRAM OS SUSPEITOS NA DELEGACIA E APRESENTARAM A AUTORIDADE POLICIAL
, SEM LESÃO, PARA PROVIDENCIAS LEGAIS CABÍVEIS; QUE FOI NECESSÁRIO O USO DE ALGEMA POR RISCO DE FUGA; APÓS O INICIO DA ABORDAGEM, A EQUIPE COMPOSTA PELOS GUARDAS CIVIS EDINEI E IGOR, COMPARECERAM PARA DAR APOIO NA ABORDAGEM E CONDUÇÃO DOS SUSPEITOS.”(Id. 225010154)

Na audiência de apresentação, o Juiz de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos seguintes termos:

“[...]
FUNDAMENTO DE DECIDO.

I - Da Homologação Da Prisão Em Flagrante.

O Auto de Prisão em Flagrante deve ser homologado, porque preenche os requisitos legais inscritos nos artigos 302 e 304, ambos do Código de Processo Penal, não ostentando vícios de natureza material e/ou formal que o maculam merecendo ser homologado.

Denoto que foram ouvidos os condutores, bem como promovido o interrogatório do(s) flagranteado(s), de tudo lavrando-se termos, os quais integram o presente auto de prisão em flagrante na forma instituída pelo artigo 304, do CPP, e ao final, por todos assinados, como dispõe a Lei.

Tem-se ainda, a nota de culpa constando o artigo em que foi incurso, e, ciência das garantias constitucionais, sendo oportunizada ao(s) flagranteado(s) a comunicação de sua prisão a pessoa indicada. Assim, a parte formal do auto de prisão em flagrante está perfeita.

No que tange a parte material, vejo que segue a mesma sorte. Com efeito, os flagranteados foram presos cometendo o crime em questão.

Em virtude de estarem preenchidos os pressupostos legais, homologo o flagrante.

II - Da Concessão de Liberdade Provisória e/ou Conversão em Prisão Preventiva (art. 310, inciso II e III, do CPP)

De acordo com o artigo 311 do CPP, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.

Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Há provas da existência do crime, consoante se extrai do auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão acostado aos autos, exame pericial preliminar de entorpecente e boletim de ocorrência.

No que concerne aos indícios de autoria, em depoimento, os policiais que realizaram a abordagem, declararam: QUE, a Guarda Civil Municipal durante rondas pela Avenida Mato Grosso, ao lado do estabelecimento "Copo Sujo", avistou os suspeitos na calçada, em atitude suspeita, em frente ao referido local; QUE, ao procederem a abordagem, foram encontrados em posse destes dois simulacros de arma de fogo, dezoito porções de substância análoga à cocaína (embaladas para venda), e uma trouxa grande de substância análoga à maconha;
QUE, um dos simulacros estava com o adolescente KAUE RODRIGO MONTEIRO BARROS, que também portava a maconha e três trouxas de cocaína; QUE, o suspeito KAWA SANTOS BARROS estava portando outro simulacro e quatro trouxas de cocaína; QUE, o terceiro suspeito, identificado como sendo o adolescente ISRAEL ABREU FERREIRA, estava com 11 trouxas de cocaína e a quantia de R$ 23,50 (vinte e três reais e cinquenta centavos); QUE, devido à localização dos ilícitos penais, os suspeitos foram conduzidos à esta unidade policial, sem lesões corporais, para as providências legais cabíveis; QUE, foi necessário o uso de algemas devido ao risco de fuga. (...)”

Desta feita, reforçando o fumus bonis iuris, tem-se pela narrativa que o custodiado estaria,
com 18(dezoito) unidade(s) Substância análoga a Cocaína acondicionado(a) em Porções
, Lacre: 03150833, Código de Apreensão 03150833 - Obs.: ENVELOPE LACRADO N. 03150833 apreendido(a) em posse de KAWÃ SANTOS BARROS 01(um) unidade(s) Substância análoga a Maconha acondicionado(a) em Trouxa, Lacre: 03150833, Código de Apreensão 03150833 - Obs.: ENVELOPE LACRADO N. 03150833 apreendido(a) em posse de KAWÃ SANTOS BARROS R$ 23,50 (vinte e três reais e cinquenta centavos) - VINTE E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVO, Código de Apreensão 7C55E em posse de KAWÃ SANTOS BARROS 02(dois) unidade(s) Dois Simulacros de Arma de Fogo, Código de Apreensão 7C55D (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de KAWÃ SANTOS BARROS 01(um) unidade(s) Um Celular Samsung de Cor Azul; Um Anel de Cor Prata; Uma Corrente de Cor Dourada, Código de Apreensão 7C55F (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de KAWÃ SANTOS BARROS 01(um) unidade(s) Um Relogio de Cor Dourada Marca Seculus, Código de Apreensão 7C560 (Entregue) apreendido(a) em posse de KAUE RODRIGO MONTEIRO BARROS 01(um) unidade(s) Uma Corrente de Cor Dourada; Uma Pulseira de Cor Dourada, Código de Apreensão 7C561 (Entregue) apreendido(a) em posse de ISRAEL ABREU FERREIRA.

Outrossim, prevê o art. 33 da Lei de Drogas:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:”

Da leitura do referido dispositivo, percebe-se que a infração não é caracterizada tão somente na venda de entorpecentes ilícitos, posto que há diversas outras condutas incriminadas, como a de simplesmente guardar e ter em depósito a substância entorpecente, desde que com o propósito de mercancia.

Assim, não há necessidade que tenha sido os custodiados flagrados praticando a venda, pois, mostra-se suficiente, para tanto, que os elementos informativos evidenciem tal intento, como ocorre no caso vertente.

Isso porque, a variedade de drogas, forma de acondicionamento e transporte da droga – 18(dezoito) unidade(s) Substância análoga a Cocaína acondicionado(a) em Porções, Lacre: 03150833, Código de Apreensão 03150833 - Obs.: ENVELOPE LACRADO N. 03150833 apreendido(a) em posse de KAWÃ SANTOS BARROS 01(um) unidade(s) Substância análoga a Maconha acondicionado(a) em Trouxa, Lacre: 03150833, Código de Apreensão 03150833 - Obs.: ENVELOPE LACRADO N. 03150833 apreendido(a) em posse de KAWÃ SANTOS BARROS R$ 23,50 (vinte e três reais e cinquenta centavos) - VINTE E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVO, Código de Apreensão 7C55E em posse de KAWÃ SANTOS BARROS 02(dois) unidade(s) Dois Simulacros de Arma de Fogo, Código de Apreensão 7C55D (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de KAWÃ SANTOS BARROS 01(um) unidade(s) Um Celular Samsung de Cor Azul; Um Anel de Cor Prata; Uma Corrente de Cor Dourada, Código de Apreensão 7C55F (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de KAWÃ SANTOS BARROS 01(um) unidade(s) Um Relogio de Cor Dourada Marca Seculus, Código de Apreensão 7C560 (Entregue) apreendido(a) em posse de KAUE RODRIGO MONTEIRO BARROS 01(um) unidade(s) Uma Corrente de Cor Dourada; Uma Pulseira de Cor Dourada, Código de Apreensão 7C561 (Entregue) apreendido(a) em posse de ISRAEL ABREU FERREIRA, que são sérios indícios da prática ilícita do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Em que pese, o custodiado, ser primário a segregação cautelar se mostra necessária diante da necessidade de resguardo da ordem pública frente a variedade drogas apreendidas, num contexto de associação para o tráfico com a notícia ainda de apreensão de 02 simulacros de arma de fogo, e ainda o crime de corrupção de menores, o que denota a gravidade concreta do delito, o que evidencia assim a necessidade de manutenção da segregação cautelar do custodiado para garantia da ordem pública, frente à insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o caso concreto.

Outrossim, as condições favoráveis do investigado não impedem a decretação de custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais, conforme Enunciado Orientativo nº 43 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verbis: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

[...]

Assim, todas as circunstâncias delineadas justificam o encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Por tais razões, o Estado deve apresentar combatividade enérgica contra crimes de tal natureza, ensejando a constrição cautelar como garantia da ordem pública.

Por fim, ao reforço de argumentação, a necessidade de segregação cautelar do custodiado exsurge do fato de que o crime de tráfico de substância entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública, porque as drogas causam dependência física e psíquica, além de ocasionarem efeitos nefastos sobre as bases econômicas, culturais e políticas da sociedade, cujo aprisionamentos dos agentes é medida que se impõe para se assegurar tal garantia.

[...]

Nesse sentido, tem-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes.

Diante o exposto, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do custodiado KAWA SANTOS BARROS já qualificados nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA.
Expeça-se o mandado de prisão. COMUNIQUE-SE a autoridade policial, remetendo-se as cópias relevantes. Chegando os autos principais em juízo, após baixas e anotações, junte-se estes àqueles, enviando ao Ministério Público em seguida para manifestação sobre oferecimento de denúncia, arquivamento ou pedido de diligências, se for a hipótese. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. [...]” (Id. 225010154)

Após a defesa formulou pedido ao juízo de primeiro grau para revogar a custódia cautelar, o qual o pleito foi indeferido nos mesmos fundamentos. (Id. 225010154 – p. 108)

Pois bem.

Acerca da tese da
negativa de autoria
, sublinhe-se que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim não se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas, como acerca propalada de negativa de autoria delitiva.

Cito o entendimento do col. STJ:

"[...] A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus. (AgRg no RHC n. 171.308/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022)

O Enunciado Orientativo n. 42 desta Corte, dispõe que:

“Não se releva cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Já em relação ao
preenchimento dos pressupostos da segregação cautelar
, primeiramente, é importante mencionar que a prisão preventiva se trata de uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao Magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

· Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

• Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

Assim, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional, quanto evidenciada, de forma inequívoca, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado em análise dos autos.

O juízo de origem prestou as seguintes informações,
in verbis
:

“[...]Na oportunidade em que me apraz cumprimentar Vossa Excelência, sirvo-me do presente para responder o expediente encaminhado pela e. Segunda Câmara Criminal, recebido em 24 de julho de 2024, o qual requisita informações sobre o fato que originou o “Habeas Corpus” n.º 1018533-70.2024.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde/MT, impetrado pelo Dr. Edmar Joaquim Rodrigues Junior, em favor da paciente Kawa Santos Barros, nos seguintes termos:

No dia 29 de junho de 2024, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico ilícito de drogas com envolvimento de menor.

No dia 30 de junho de 2024, em sede de plantão regional, foi realizada audiência de custódia, oportunidade em que foi homologada a prisão em flagrante do conduzido, convertendo-a em prisão preventiva visando à garantia da ordem pública.

No dia 08 de julho de 2024, foi indeferido pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa constituída pelo paciente.

Ressalte-se que no momento está em curso o prazo da Autoridade Policial para conclusão do competente inquérito policial instaurado.

Findo, destaca-se que consta nos autos que no momento da prisão em flagrante delito pela prática do crime de suposto tráfico ilícito de drogas os policiais militares lograram êxito em apreender 02 (dois) simulacros de armas de fogo e 18 (dezoito) porções de substância entorpecente, sendo que o paciente estava em posse de um dos simulacros e de quatro porções de cocaína embaladas prontas para comercialização. Sem mais para o momento, apresento a Vossa Excelência os protestos da minha elevada consideração. [...]” (id. 228289175)

Desta feita, em detida análise aos documentos que me são acessíveis, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta a paciente, porquanto lastreada em elementos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que, em tese,
o increpado representa ao meio social, pois, como se verifica o paciente foi preso em flagrante com 02 simulacros de arma de fogo, 18 (dezoito) porções de substância análoga à cocaína (típico para comercialização) e uma porção grande de substância análoga à maconha.

Assim, o Enunciado Orientativo n. 25, desta Corte traz a seguinte redação:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Logo, não procede substituir a prisão preventiva por medidas previstas no art. 319 do CPP, pelo menos por ora, tendo em vista que uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal,
as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de serem suficientes.

Além disso, importante ressaltar que embora
o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Não obstante, em consultas aos autos do processo n.
1005999-56.2024.8.11.0045
, verifica-se que a denúncia já foi oferecida e recebida no dia 04/09/2024, inclusive, com data marcada para a realização da audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de outubro de 2024.

Portanto, havendo demonstração de hipótese com fonte de probabilidade de dedicação à mercancia, necessita-se impedir a continuidade da conduta e, além do mais, não vislumbro nenhum elemento novo que altere a situação fática do paciente.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem o
habeas corpus
impetrado em favor de
Kawa Santos Barros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024